Tribunal: STF
Processo: RE 1281718
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. ITERJ. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI QUE INSTITUIU O INSTITUTO QUE AFASTA O TRIÊNIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA QUE SE AFASTA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA JULGAMENTO DA DEMANDA. INÉPCIA RECURSAL NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO QUE NÃO SE RECONHECE. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/1932 E SÚMULA 85 DO STJ. PREVISÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – ART. 83, INCISO IX. POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE VEDAÇÃO À PERCEPÇÃO DO TRIÊNIO. DIREITO DE TODO O FUNCIONALISMO. VERBA PAGA INDISTINTAMENTE. ILIQUIDEZ DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUANTO AO PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO DAS DIFERENÇAS. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO” (pág. 2 do documento eletrônico 4).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos (documento eletrônico 6).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 2°; 5°, LIV e LV; 37, caput e X; 60, § 4°, III; 61, § 1°, II, a e c; 93, IX; 167, II e V; e 169, caput, § 1°, I e II, da mesma Carta.



    Alega o recorrente que



    “[...] a decisão, ao determinar o pagamento de triênios aos servidores da recorrente, à despeito da expressa vedação legal para sua concessão, violou claramente o princípio da legalidade para a concessão de remuneração e vantagens aos servidores públicos insculpido no inciso X do artigo 37, da CRFB. 



    Com efeito, fato incontroverso, a Lei Estadual nº 6.087/2011, que disciplina o quadro funcional do ITERJ em seu artigo 23, expressamente veda o recebimento de adicional por tempo de serviço (triênio) pelos servidores públicos do ITERJ 



    [...]



    Assim, não havia como ter sido determinado o pagamento de adicional por tempo de serviço à recorrida, por absoluta ausência de previsão legal – e, para além disso, por sua expressa vedação legal, pena de violação ao princípio da legalidade. ” (pág. 12 do documento eletrônico 7, grifos no original)



    Sustenta o recorrente, ainda, que a decisão proferida pelo Tribunal de origem afronta o art. 2°, da Carta da República, uma vez que ofende a autonomia e independência do Poder Executivo, sobretudo em relação aos limites de gastos com pessoal e disponibilidade financeira. 



    Reitera, por fim, que o artigo 83, IX, da Constituição do Estado da Guanabara é inconstitucional em face do disposto nos arts. 60, § 4°, III, e 61, § 1°, II, a e c, da CF/1988.



    Em 12/8/2020, determinei a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (documento eletrônico 17). 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República, Wagner Natal Batista, opinou sobre a controvérsia ora examinada da seguinte forma: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV E LV, DA CRFB/88. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 895 E 660. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS (ART. 93, IX, DA CRFB/1988). DESNECESSIDADE DE EXAME PORMENORIZADO DE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES OU PROVAS. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DEMAIS DISPOSITIVOS HAVIDOS POR CONTRARIADOS. SÚMULA N. 282/STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO”. (documento eletrônico 19)



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Em 24/2/2021, o Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 4782/RJ, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ao apreciar a constitucionalidade do art. 83, IX, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro-RJ, assim decidiu a questão: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Direitos dos servidores públicos. 3. Não pode a Constituição Estadual, mesmo em seu texto originário, dispor a respeito de matéria cuja iniciativa legislativa seja reservada a órgão de outro Poder, por inibir o futuro exercício desta prerrogativa por seu titular. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do inciso IX do artigo 83 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 5. Modulação de efeitos. Manutenção do pagamento do benefício aos servidores estaduais até que lei estadual venha a dispor sobre a matéria”. 



    Embora tenha sido reconhecida a inconstitucionalidade da norma impugnada, por violação ao princípio da separação dos poderes, observo que a mencionada decisão determinou a modulação de efeitos, atribuindo-lhes eficácia ex nunc, conforme se depreende do trecho abaixo transcrito:



    “MODULAÇÃO 



    Com fundamento no art. 27 da Lei nº 9.686/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando as leis, os atos administrativos e as decisões judiciais que embasam o pagamento de tal adicional, até que lei estadual venha a alterar a forma de remuneração dos servidores”. (grifei)



    Nesse sentido, a decisão do Tribunal a quo está em consonância com o entendimento desta Corte. Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator